Tribunal: STF
Processo: RE 1259053
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V DO CPC. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE 26,05%. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
    I. Trata-se de ação rescisória proposta pelo INSS contra acórdão que, ao julgar apelação em embargos do devedor, manteve a execução no valor estipulado em 1º grau. Alegação de violação a literal disposição do art. 58 do ADCT, sob o argumento de concessão indevida de reajuste decorrente do Plano Verão (fevereiro/89) em 26,05% quando, à época, estava o benefício previdenciário vinculado ao salário mínimo.
    II. Prestigia-se o entendimento majoritário deste Plenário, segundo o qual, sustentando-se o título executivo em interpretação incompatível com a CF/88, de acordo com o posicionamento pacificado pelo STF relativamente ao percentual de reajuste de 26,05%, o acórdão rescindendo que manteve a sua exigibilidade ofendeu a regra encartada no art. 741, parágrafo único, do CPC, bem como macula o Texto Constitucional, por compreensão da instituição que funciona como sua guardiã.
    III. Precedentes: TRF 5, Pleno, AR nº 5853/RN, Rel. Des. Federal FRANCISCO CAVALCANTI. Julg. 25/06/2008. Unânime. Publ. DJ 23/07/2008, p. 156.
    IV. Procedência da ação. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).”
    O Tribunal de origem, ao decidir embargos infringentes, proferiu acórdão cuja ementa ficou assim redigida:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. REAJUSTE DE 26,05% (FEVEREIRO/89). INDEVIDA INCLUSÃO DE PARCELAS A PARTIR DE ABRIL DE 1989. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 58 DO ADCT. IMPROVIMENTO.
    - Em face do disposto no art. 58 do ADCT, é indevida a aplicação do índice de 26,05% a partir de abril de 1989, já que, nesse mês, o referido dispositivo constitucional estabelece que os benefícios devem ser revistos, para que se estabeleça o poder aquisitivo em número de salários-mínimos.
    - Os cálculos apresentados pelos exequentes – confirmados pelo acórdão rescindendo – não poderiam contemplar diferenças após março de 1989, na medida em que a condenação imposta no processo de conhecimento somente proporciona diferenças até esse mês.
    - Embargos Infringentes improvidos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660). 
    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator